Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709731-38.2022.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: G. A. Z. REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA ZANETTI, EDUARDO ANDRE ZANETTI DECISÃO G. A. Z., representado por M. Z. e E. A. Z. ajuizou a presente demanda contra Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi pleiteando a condenação da ré a custear o tratamento de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para o Transtorno de Espectro Autista que o acomete. A r. sentença (id. 40781092) julgou procedente a pretensão do autor, nos seguintes termos: “[...] Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte ré promova a autorização e o custeio em favor do autor de todas as despesas referentes a: “terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia/Psicoterapia, individual, mínimo 10 sessões semanais, com profissionais especializado em terapia ABA; Psicologia em grupo, mínimo, 20 sessões semanais, com profissional especializado em terapia ABA; Fonoaudiologia, individual, mínimo de duas sessões semanais, com profissional especializado em terapia ABA; Terapia Ocupacional, duas sessões semanais, com profissional especializado em terapia ABA e em integração Sensorial de Ayres”, bem como pela CONDENAÇÃO da ré ao ressarcimento integral de eventuais gastos com as terapias prescritas suportadas autor, a partir do deferimento da liminar, devidamente comprovadas, corrigidos e acrescidos de juros a partir do desembolso, nos termos da fundamentação. Condeno a parte ré a arcar com a integralidade das despesas do processo e a pagar honorários de sucumbência de R$ 5.000,00, conforme critérios do artigo 85, §8o, do CPC. Por fim, destaco que eventual fixação de astreintes em razão de descumprimento da tutela de urgência constitui matéria a ser analisada quando do cumprimento de sentença. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” (g.n.) A apelante-ré interpôs apelação (id. 40781097) e, inicialmente aponta como apelado-autor a pessoa de Enzo Nunes Becatini, que pleiteia o tratamento para carcinoma medular renal metastático com o fármaco Erlotinibe (Tacerva). Ao final de seu recurso, a apelante-ré pleiteia, in verbis: “[...] Diante do exposto e com base nas razões de direito já expendidas, aguarda a Apelante seja dado PROVIMENTO À APELAÇÃO, para que seja: a) cassada a r. sentença hostilizada, em decorrência do cerceamento de defesa que se operou na 1a instância, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção da prova solicitada pela Apelante (expedição de ofício à ANS e envio ao NAT-JUS); b) caso não seja acolhida a preliminar acima, requer o provimento deste recurso para que seja REFORMADA a r. sentença, consignando que não cabia a Apelante custear o fármaco Erlotinibe (Tacerva), uma vez que a condenação imposta no decisium fere os ditames do art. 10, §4o da Lei. 9.656/98, art. 4o da Lei. 9.961/2000 e do art. 421 do CC, devendo ser excluída a condenação ao pagamento de danos morais, julgando, assim, improcedente o pleito autoral; e c) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação ao pagamento de danos morais, que ocorra a diminuição do quantum arbitrado em sentença; [...]” O apelado-autor apresentou contrarrazões (id. 40781104) pugnando pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo, uma vez que não é relativo ao presente processo. O Senhor Procurador de Justiça Gladaniel Palmeira de Carvalho oficiou em seu r. parecer (id. 42897762) pelo não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Na demanda a r. sentença julgou procedente a pretensão do apelado-autor, e condenou a apelante-ré a custear o tratamento para transtorno de espectro autista – TEA (CID F84.0), que envolve a realização de sessões de psicoterapia individual, coletiva, sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional. A ré, em sua apelação, apresenta alegações relacionadas a outro paciente que padece de carcinoma medular renal metastático e que busca o custeio do fármaco Erlotinibe (Tacerva). Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Registre-se, por fim, que não é a hipótese de intimação prévia da apelante-ré, na forma dos arts. 932, parágrafo único e 933 do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço da apelação da ré, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00, que deverão ser pagos pela apelante -ré. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora